Tribunal: TJDFT
Processo: 0025384-62.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025384-62.2015.8.07.0003 RECORRENTE: JULIO DA SILVA ALVES RECORRIDO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões apresentadas no ID no 28068856, porquanto não há agravo em recurso especial interposto no presente feito. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 27554707. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007